Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-82.2020.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000779-82.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM OUTRAS AÇÕES – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM O MESMO FUNDAMENTO DE PROTEÇÃO À POSSE – QUESTÃO ALBERGADA PELA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é passível de processamento a ação de reintegração de posse, tendo em vista que a matéria foi objeto de apreciação em outros processos, já transitados em julgado, devendo ser aplicado a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

APELANTE
: LARANJAL AGROPASTORIL LTDA.

APELADO
: BANCO SISTEMA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVRS DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laranjal Agropastoril Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra o Banco Sistema S.A., julgou extinta a ação, com base no art. 485, inc. V c/c art. 502 e seguintes, todos do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em sucinto relato, alega que os fatos demonstram a posse da apelante e a ocorrência do esbulho possessório, preenchendo os requisitos da concessão da reintegração da posse.

Argumenta sobre a farta documentação nos autos que comprovam o exercício manso e pacífico da Fazenda Laranjal, tendo o esbulho ocorrido quando o banco obteve a arrematação nos autos da carta precatória n. 143-61.2005.8.11.0024, oriunda da execução n. 4504-97.1999.8.11.0003, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Assevera que no cumprimento do mandado de imissão na posse, o oficial de justiça não dispunha das coordenadas georreferenciadas da Fazenda Santa Emília, e o próprio auto de imissão na posse sequer descreve as coordenadas do perímetro da posse objeto da imissão.

Assegura que o banco aproveitou dessa situação para expulsar a recorrente de seu armazém e da sede principal em 18.06.2019 e implantou picadas e cercas ao longo de linhas divisórias arbitraria e unilateralmente fixadas, acabando por invadir a fração de 1.972,8177ha da Fazenda Laranja.

Afirma que o único pleito formulado pela recorrente na carta precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024 foi a produção de prova pericial para a demarcação de divisas entre as Fazendas Laranjal e Santa Emília, e que o agravo de instrumento manejado não foi conhecido, e por conseguinte, não ocorreu o fenômeno da coisa julgada.

Segue defendendo violação ao art. 503, §2º, do CPC, sob o argumento de que o objeto da ação não é a demarcação de divisas entre as fazendas, mas a proteção possessória, tendo a sentença promovido restrição ao exercício do seu direito de ação ao invocar questões prejudiciais sem oportunizar o crivo do contraditório.

Aduz que a Justiça Federal reconhece válidos os limites do georreferenciamento da Fazenda Laranjal e suspendeu os limites georrefenciados pela Fazenda Santa Emília. Além disso, no CAR que o banco utilizou como coordenadas para ser imitido na posse da Fazenda Santa Emília, em 08.11.2019 foi cancelado pela SEMA.

Argumenta que no Mandado de Segurança n. 1008921-29.2020.4.01.3600 impetrado perante a 8ª Vara da Justiça Federal, houve a suspensão do georreferenciamento da Fazenda Santa Emília, por invadir parte do perímetro georreferenciado da Fazenda Laranjal.

Por fim, alega a tese de usucapião como matéria de defesa.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 64164777).

A Laranjal requereu a tutela de urgência incidental para o deferimento da reintegração de posse (id. 90691977), tendo o banco rebatido o pedido (id. 91424985).

O pedido incidental de tutela de urgência foi por mim indeferido (id. 92136950), mantendo a decisão e rejeitado os embargos de declaração opostos pela Laranjal (id. 93853983).

Contra essa decisão, a Laranjal interpôs o recurso de agravo interno (id. 97024975).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB/MT 7504-O E RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA, OAB/RJ 142307-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que a Laranjal Agropastoril Ltda. interpôs ação de reintegração de posse em face do Banco Sistema, alegando que é proprietária e possuidora do imóvel denominado Fazenda Laranjal, com área total de 16.771 ha, matrícula 1.351, do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Narrou que no dia 10.04.2018 o banco obteve Carta de Arrematação nos autos da Carta Precatória n. 143-61.2005.811.0024, na Comarca de Chapada dos Guimarães, oriunda da ação de Execução n. 4504-97.1999.811.0003, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e em 18.06.2019 o banco foi imitido na posse do imóvel por ele arrematado.

Esclareceu que no cumprimento do mandado de imissão de posse o oficial de justiça não dispunha das coordenadas georreferenciadas da Fazenda Santa Emília, e o próprio auto de imissão na posse sequer descrevia as coordenadas do perímetro da posse objeto da imissão.

Aproveitando-se dessa situação de incerteza, certamente imbuído de razões não exatamente republicanas, o banco expulsou-a de seu armazém e sua sede principal, e implantou picadas e cercas ao longo de linhas divisórias arbitraria e unilateralmente fixadas, acabando por invadir a fração de 1.972,8177ha da posse e propriedade da autora na Fazenda Laranjal.

Salientou que a Fazenda Laranjal possui divisa geográfica ao Sul, que é o pé de encosta da Serra Azul, ao passo que a Fazenda Santa Emília, objeto da carta de arrematação ainda discutida em ação anulatória, possui divisa com a Fazenda Laranjal ao Norte, portanto, a Fazenda Santa Emília faz divisa a partir dos marcos da Fazenda Laranjal, e não o contrário, como pretendeu o banco com a turbação praticada.

Pugnou pela antecipação da tutela para a reintegração de posse da fração da área da Fazenda Laranjal esbulhada pelo banco, exatamente os 1.972,8177ha, abrangendo as infraestruturas do armazém, sede da Sementes Laranjal e a sede da Fazenda Laranjal.

O douto magistrado
a quo
, considerou a ocorrência do instituto da coisa julgada, e por consequência, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (id. 64164739). A decisão foi mantida, nos embargos de declaração (id. 64164769).

A Laranjal Agropastoril Ltda. interpôs o recurso de apelação, alegando que os fatos demonstram a posse e a ocorrência do esbulho possessório, preenchendo os requisitos da concessão da reintegração de posse.

Assevera que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que há diversos documentos nos autos que comprovam o exercício manso e pacifico da posse na Fazenda Laranjal, e que o único pleito formulado pela recorrente na carta precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024 foi a produção de prova pericial para demarcação de divisas entre as Fazendas Laranjal e Santa Emília.

Segue defendendo que o recurso de agravo de instrumento nº. 1005347-53.2019.8.11.0000 não foi conhecido, portanto, não ocorreu o julgamento de mérito por este Tribunal de Justiça, o que ocasiona a violação ao art. 503, §2º, do CPC.

Aduz que a Justiça Federal reconhece válidos os limites do georreferenciamento da Fazenda Laranjal, tendo suspendido os limites georrefenciados pela Fazenda Santa Emília. Além disso, no CAR que o banco utilizou como coordenadas para ser imitido na posse da Fazenda Santa Emília foi cancelado pela SEMA.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que em relação à tese de usucapião,
tal fato não foi alegado em sua inicial e sequer apreciado pelo douto magistrado na sentença objurgada.

Desse modo, deixo de conhecer da alegação por ser vedada a inovação recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido ensina Theotonio Negrão:

“inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância.”
(Código de processo civil e legislação processual em vigor. 38ª ed., São Paulo: Saraiva. 2008, p. 682).

Avançando na celeuma,
mister
se faz constar que é cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a apelante alega que houve o esbulho na Fazenda Laranjal no cumprimento do mandado de imissão de posse realizado pelo oficial de justiça decorrente da carta de arrematação nos autos da carta precatória nº. 143-61.2005.811.0024, oriunda da execução de título extrajudicial nº. 4504-97.1999.811.0003.

Em verdade pretende a apelante a rediscussão de toda a matéria já objeto de debate no processo nº 1000042-16.2019.11.0024, sobre o suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, tendo o douto magistrado no dia 29.04.2019, assim consignado:

Relembrando a marcha processual da missiva 13580, que aportou na nessa vara da Comarca de Chapada dos Guimarães em 11/02/2005, a qual esse subscritor já tem conhecimento por ter decidido na mesma:

a) * Em 7/12/2017 foi homologada a avaliação do imóvel rural Fazenda Santa Emília, contendo nela todas as benfeitorias relatadas (silo, armazém, casas...), tanto que houve concordância, à época, quanto à avaliação feita pela executada (fl. 409) naqueles autos, bem como no auto de arrematação de fls. 66-74 do presente (anexo).

b) * Em 10/04/2018, ou seja, há mais de um ano, foi o imóvel à Leilão Judicial e arrematado pelo banco, ora credor, determinando-se, inclusive, na mesma oportunidade, por consequência lógica e legal a expedição de carta de arrematação e a imissão na posse (art. 903 e 901, respectivamente, do CPC)

c)* Finalmente, em 15/05/2018, depois de 13 anos, a carta precatória que aportou para avaliação e alienação foi devolvida ao juízo deprecante. Pois bem, 16/01/2019 aportou a presente missiva distribuída perante essa vara com a finalidade de: “Proceder a imissão do exequente na posse do imóvel arrematado objeto da matricula nº603 do CRI dessa Comarca, denominado Fazenda Santa Emília, inclusive com baixa dos gravames existentes sobre o bem, nos termos das decisões de fl. 2.802-2805 verso e 2935, cópias anexas e demais peças que integram a presente carta”.

Desta forma, foi dado o referido “cumpra-se” na deprecata, cujo objeto, em tese, é definido, ou seja, imitir o arrematante na área objeto da carta precatória, todavia, já no mês de abril e com aproximadamente 500 páginas, a carta precatória ainda não teve atingida a sua finalidade, o que se verifica é que, pela marcha processual, mais uma carta precatória tramitará por mais de 10 anos diante da procrastinação dos requeridos. Em assim sendo, depois de manusear detidamente a missiva, analisar os documentos acostados, conclui-se que, pelo dever de cooperação, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade processual, e por ser conhecedor da precatória antiga (cód. 13580) e todo o imbróglio da mesma, me senti na obrigação de analisar, via consulta pública no site da SEMA/MT, o objeto do litígio – a localização da Fazenda Santa Emília, e foi constatado o seguinte:

A Fazenda Santa Emília – Camponesa Agropecuária – possui dois CAR’s junto à SEMA, o primeiro ID 12.876, SIMCAR MT60501/2017 e Número do CAR FEDERAL: MT-5106208- 401D9AC093154C36A99F9E3E566173A0, que foi cancelado e indeferido, possivelmente por ausência de algum documento no momento da protocolização (em anexo).

O segundo, por sua vez, em análise pelo órgão ambiental, ID 220.910 inscrito no mesmo SIMCAR MT60501/2017 e com o mesmo Número do CAR FEDERAL: MT-5106208- 401D9AC093154C36A99F9E3E566173A0, como se verifica no documento anexo, que, de fato, a sede contendo o armazém e demais bens imóveis estão dentro da Fazenda Santa Emília, muito diferente do documento ora apresentado pelo agravante que possui outra linha imaginária de divisa dos imóveis (Camponesa/Santa Emília x Laranjal), e ainda, importante frisar que os CARs aqui mencionados são bem anteriores ao apresentado agora nos autos (24/04/2019).

E, desta forma, o feito tramitando há tantos anos, com oportunidade de impugnações e recursos, não há que se falar que os executados não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade, pois a execução do processo principal tramita por, aproximadamente, 20 anos, a carta precatória de avaliação e alienação tramitou por 13 anos e, portanto, não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área

O que causa estranheza é que o CAR, ora apresentado pela Fazenda Laranjal, foi feito dia 24/04/2019, ou seja, há menos de uma semana, e ainda, na semana que foi determinado a imissão na posse, diferente daquele que já consta no portal da SEMA/MT e no CAR FEDERAL, cujo ID é 23.299 e Número do SIMCAR MT58409/2017 e Número do CAR FEDERAL MT5106208-93B586FB7A2B4003A0C21BFBCAAA1FAE, que segue anexo, demonstrando, a má-fé dos requeridos ao modificarem as demarcações das áreas a fim de protelarem, obstruírem o cumprimento da justiça e litigarem de má-fé (atos estes que devem ser analisados pelo juízo deprecante – OFICIE-SE).

Contra essa decisão, a apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº. 1005347-53.2019.8.11.0000, sendo que posteriomente, requereu o pedido de desistência, que foi homologado, à época, pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, cuja ementa, transcrevo:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO.

A desistência do recurso pode ser formulada pelo recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação
”
.

Diante disso, o magistrado
a quo
, na presente ação de reintegração de posse, proferiu a sentença extinguindo a ação, sob o fundamento da coisa julgada, por considerar que:

“
Assim, verifica-se que a pretensão ora em análise se encontra sob o manto da coisa julgada material, como bem pontuou o magistrado titular da vara e os documentos anexados por ele à tal decisão, “de fato, a sede contendo o armazém e demais bens imóveis estão dentro da Fazenda Santa Emília, muito diferente do documento ora apresentado pelo agravante que possui outra linha imaginária de divisa dos imóveis (Camponesa/Santa Emília x Laranjal), e ainda, importante frisar que os CARs aqui mencionados são bem anteriores ao apresentado agora nos autos (24/04/2019)”.

Destarte, restou demonstrado naquela oportunidade, que os CARs apresentados pela executada, ora requerente foram feitos no dia 24/04/2019, ou seja, há menos de uma semana da referida decisão, e ainda, na semana que foi determinada a imissão na posse.

Convém relembrar que a arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. O auto de arrematação, juntado no ID n. 19724531, às fls. 455/463 na carta precatória de n 1000042-16.2019.8.11.0024, formalizado em 10/04/2018 não deixa dúvidas que o armazém ou “barracão de máquinas” retratado pela ora requerente, na verdade ocupa a área da Fazenda Santa Emília e não da Fazenda Laranjal. Tal área foi devidamente arrematada, estando preclusas quaisquer alegações a respeito dos limites e confrontações da área em que a requerida foi imitida na posse. Também é de bom alvitre esclarecer, como já transcrito acima, que foi reconhecida a tentativa da ora requerente em protelar o cumprimento da ordem judicial, modificar as demarcações das áreas e obstruir o cumprimento da justiça, além de litigar de má-fé, como informado pelo juízo titular desta vara do juízo deprecante para providências (ID n. 19724158 da CP n. 1000042- 16.2019.8.11.0024).

Da decisão do juízo do juízo na carta precatória de origem, que recusou a produção de prova pericial para localização correta da divisa do imóvel, a executada, ora requerente, também interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1006870-03.2019.8.11.0000, que não foi conhecido em decisão de ID n. 7910377, que transitou em julgado em 18.06.2019, conforme consulta realizada por este juízo nesta data, (...)

Desde logo, saliente-se que a parte autora não pode alegar nulidade das decisões proferidas pela desembargadora Maria Antonia Siqueira, relatora dos inúmeros recursos aportados no Tribunal de Justiça, uma vez que a exceção de suspeição arguida pela ora requerente em face da relatora tombada sob o nº 1010276-32.2019.8.11.0000, foi julgada manifestamente improcedente, sendo rejeitada liminarmente pelo desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva, com decisão já transitada em julgado. E a desistência no recurso de agravo de instrumento de n. 1005347-53.2019.8.11.000 foi homologada em 04.06.2019 (ID n. 7593658), sem interposição de recurso pelas partes, com o trânsito em julgado certificado em 12.06.2019, deixando assente na decisão o seguinte

(...)

Para que se possa verificar se o segundo litígio é repetição do primeiro, a doutrina adota a teoria da identidade da relação jurídica, uma vez que o critério adotado pelos parágrafos 1º e 2º, do art. 337, do CPC/2015 (teoria da tríplice identidade dos elementos da ação), na prática, é considerado insuficiente.

(...)

Da análise da documentação juntada pela requerente e de todos os processos citados, verifica-se que eventual discussão acerca dos limites e da posse da área objeto da lide encontram óbice na vedação legal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Dessa forma, outro caminho não há que não seja a extinção da presente demanda sem resolução do mérito. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial e JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V c/c 502 e seguintes do Código de Processo Civil
.” (id. 64164739)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que a mesma
realmente ajuizou ação idêntica anteriormente, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma vez que pretende nesta demanda o reconhecimento do suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, assim como anterior (processo nº 1000042-16.2019.11.0024), configurando, assim, a coisa julgada.

Ora, foi a própria apelante quem formulou o pedido de desistência do agravo de instrumento n.
1005347-53.2019.8.11.0000
, não podendo vir neste momento, alegar violação do art. 503, §2º, do CPC, vez que se mostra comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico e expressamente previsto no art. 5º do CPC, vez que tal proibição está relacionado ao princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva.

Destarte, o que pretende a apelante de forma transversa é anular o ato de imissão do banco na posse da Fazenda Santa Emília, vez que ação de execução de título extrajudicial tramita há vários anos, e tem sido objeto de muitos recursos e ações, sendo inconcebível, portanto, que os executados, como bem salientou o douto magistrado, “
não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade”
e concluindo que
“não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área”.

A meu sentir, o apelo na ação de reintegração de posse trata-se de mais um dentre os muitos recursos interpostos pelas partes litigantes.

E apenas para evitar alegação de vício, sobre os documentos juntados na esfera da justiça federal, de se pontuar que não houve o trânsito em julgado dos mandados de segurança nºs. 1005333-14 e 1008921-29, e eventual divergência sobre os limites entre as fazendas, possui ação própria para ser discutida, que não nesta ação de reintegração de posse.

Por conseguinte, destaco que o mencionado apelo já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...)
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Nessa Trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Analisando minuciosamente a ação, verifico que a mesma é nítida reiteração de outra ação já proposta, instruída e julgada definitivamente nesta Comarca.

De fato, embora a negativação objeto do presente feito tenha sido apontada em data posterior àquela que instruíra os autos nº 2234-94.2013.811.0008 – código: 86473, data, tal é contemporânea àquela, isso porque, fora objeto de pronunciamento judicial em 18.11.2016, pelo acórdão de fls. 181/186 daqueles autos, em que se declarou a inexistência da relação jurídica entres as partes originária de contrato de conta corrente
. Logo, abrangida a negativação mencionada, pelo arbitramento de danos morais fixados em favor da autora naquela oportunidade pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Como se vê, com extrema facilidade, essa é a situação dos presentes autos, em face ao v. acórdão lançado no feito nº 86437, da qual emerge singularidade de partes e causa de pedir
.”
(id. 3597102 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO.
Preliminar recursal acolhida.
Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.”

(TJMT, RAC n. 106897/2015, 1ª Câm. Dir. Privado, Rela. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.11.2015 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3º, do CPC, e do art. 301, § 4º, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n. 10024110255163001, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, resta prejudicada a análise do recurso de agravo interno de mesma numeração interposto pela Laranjal Agropastoril Ltda. no
id. 97024975.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2021
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU A APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista de seis processos de relatoria do Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que tratam de um imbróglio que envolve as partes principais, Banco Sistema S. A. e Camponesa Agropecuária Ltda., entre outros.

Neste primeiro momento vou proferir voto nos processos: RAC nº 1000779-82.2020, RAR nº 1019161-98.2020, RAR nº 1017359-18.2019 e RAR nº 1019370-67.2020, números 7, 3, 2 e 4 da pauta, respectivamente.

A apelação em julgamento trata de recurso interposto pela empresa LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. em face de sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse por ela ajuizada nos termos do art. 485, V, do CPC, por ofensa à coisa julgada.

A recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que há diversos documentos nos autos que comprovam o exercício manso e pacifico da posse na Fazenda Laranjal, e que o único pleito formulado pela recorrente na carta precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024 foi a produção de prova pericial para demarcação de divisas entre as Fazendas Laranjal e Santa Emília.

Segue defendendo que o recurso de agravo de instrumento nº. 1005347-53.2019.8.11.0000 não foi conhecido, portanto, não ocorreu o julgamento de mérito por este Tribunal de Justiça, o que ocasiona a violação ao art. 503, §2º, do CPC.

Aduz que a Justiça Federal reconhece válidos os limites do georreferenciamento da Fazenda Laranjal, tendo suspendido os limites georrefenciados pela Fazenda Santa Emília. Além disso, no CAR que o banco utilizou como coordenadas para ser imitido na posse da Fazenda Santa Emília foi cancelado pela SEMA.

O douto Relator desproveu o recurso.

Pois bem.

Após uma minuciosa análise dos autos, verifiquei que, como bem pontuado pelo douto Relator,
“em que pesem as alegações da recorrente, o certo é que a mesma realmente ajuizou ação idêntica anteriormente, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma vez que pretende nesta demanda o reconhecimento do suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, assim como anterior (processo nº 1000042-16.2019.11.0024), configurando, assim, a coisa julgada. [...]

O que a recorrente pretende, de forma transversa, é anular o ato de imissão do banco na posse da Fazenda Santa Emília, vez que ação de execução de título extrajudicial tramita há vários anos, e tem sido objeto de muitos recursos e ações, sendo inconcebível, portanto, que os executados, como bem salientou o douto magistrado, “não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade” e concluindo que “não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área”.”

Dessa forma, acompanho o voto do Relator
pelo desprovimento do recurso de apelação 1000779-82.2020
(número 7 da pauta de julgamento), o que, consequentemente, impacta diretamente no julgamento do RAR nº 1019161-98.2020 (número 3 da pauta de julgamento), recurso de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos da petição de mesmo número, apresentada neste Tribunal, antes do recebimento do presente apelo.

Assim, da mesma forma,
acompanho o Relator pelo desprovimento do recurso de agravo interno nº 1019161-98.2020
(número 3 da pauta).

No tocante aos Recursos de Agravo Interno nºs 1017539-18.2019 (número 2 da pauta) e 1019370-67.2020 (número 4 da pauta), verifico que o seu julgamento também está interligado.

Isso porque ambos versam sobre a alegada suspensão da imissão de posse em decorrência de decisão proferida no RESp nº 1732365/MT interposto por Marcos Wurzius.

Conforme bem salientado pelo douto Relator, realmente, o Min. Raul Araújo deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“[...]

b) defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

Todavia, em decisão complementar, na Reclamação nº 39.364/MT, interposta pelo Banco Sistema S. A., o Min. Raul Araújo fez constar e esclarecer que:

“
Como se percebe da transcrição acima, a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”

Dessa forma, a ordem de reintegração de posse não foi concedida para a empresa Camponesa Agropecuária Ltda. nos autos do referido RESp, razão pela qual,
acompanho o douto Relator, pelo PROVIMENTO do RAR 1017539-18.2019 (número 2 da pauta)
, interposto pelo Banco Sistema S. A.,
e DESPROVIMENTO do RAR 1019370-67.2020 (número 4 da pauta)
, interposto por Camponesa Agropecuária Ltda.

Neste momento passo à análise em conjunto do RAI nº 1004258-92.2019 (número 6 da pauta) e do RAI 1005335-39.2019 (número 5 da pauta), que tramitam conjuntamente.

Pois bem.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de arrematação c/ anulação de hipoteca e penhora nº 1533-41.2019.8.11.0003 movida pela Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos da arrematação e carta de arrematação em favor do réu, bem como manter a autora na posse do imóvel, objeto da matrícula 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação, bem como determinou o registro da demanda na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta que a decisão se revela manifestamente
extra petita
, pois, pautada em supostas alegações quanto ao preço vil do imóvel expropriado e possível nulidade da execução de origem em relação à ora agravada, por não ter esta figurado como parte no feito executivo, cujas matérias não foram articuladas em momento oportuno. Discorre que a decisão ao entender que a agravada não participou da execução de origem, viola frontalmente a coisa julgada.

Assegura que foi violada, também, a competência funcional absoluta de outros juízos de igual nível hierárquico, ao declarar implicitamente ineficaz as penhoras validamente averbadas na matrícula do imóvel há mais de dez anos, ressaltando que tais atos só podem ser desconstituídos por eles próprios (competência funcional absoluta) ou por decisão de instâncias superiores, nunca por magistrados de outras comarcas. Segue defendendo que a decisão agravada, ao reconhecer que o imóvel arrematado não responderia por aquelas penhoras, violou a competência funcional absoluta.

Anota que a decisão agravada afronta os limites de cognição que lhe são atribuídos por lei para esse tipo de ação, já que utilizada para fins outros que não a aferição de validade da arrematação em si, mas, ampliando-a para abarcar atos jurídicos diversos (tais como penhoras deferidas por outros Juízos ou hipoteca constituída noutra comarca).

O Relator deu provimento ao recurso.

Eminentes pares.

O Magistrado
a quo
determinou que:

“In casu, muito embora a garantidora responda por seu patrimônio pelo crédito exequendo, também é certo que ela deve, obrigatoriamente, compor o polo passivo da lide, nos termos do § 3º, do art. 835, do CPC. (...)

Da análise da ação de execução de título extrajudicial em apenso (código nº. 930252), o
bserva-se que houve, tão somente, a notificação da CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., mas não sua inclusão do polo passivo da lide.

E mais, compulsando os autos da carta precatória enviada para a Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, principalmente o edital de leilão e intimação, v
ê-se que a autora – CAMPONESA e a Laranjal figuram como interessadas na venda judicial, sendo certo que sequer houve intimação, pessoal, da proprietária do imóvel constritado e levado à hasta pública.
(....)

Dessa forma, clarividente está que os devedores e a proprietária do imóvel hipotecado não foram intimados da venda judicial.”
(id. 53380754 – autos de origem)

Na inicial, a autora requereu o seguinte:

“a) Na forma do art. 903, § 1º I e III do CPC,
invalidar por vicio de nulidade ou resolver por falta de pagamento o auto da arrematação e a carta de arrematação expedidos na execução
4504-97.199.811.0003 em apenso (...)

b)
Garantir à autora a manutenção e/ou reintegração da posse do imóvel
da matricula do Cartório do 1º Oficio e RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), c
omo consequência o cancelamento do auto e da carta de arrematação do imóvel sub judice;

c)
Pronunciar a nulidade da hipoteca e penhora do imóvel
objeto da matricula 603 do Cartório do 1º Oficio e RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães,
em razão de nulidade absoluta da responsabilização da autora pela integridade do débito
da cédula de crédito rural hipotecária nº. 0046604.96.0000748 executada nos autos 4504-97.1999.811.0003 em apenso
ou limitar a responsabilidade da autora no valor atualizado nos termos do contrato e observados os comandos da sentença dos embargos à execução,
sobre o montante limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 30.11.1995, na forma dos arts. 145, II, II e V, todos do Código Civil/1916 c/c art. 5º §§ 3º e 5º VI da Lei Federal 9.138/1995”. (id. 54379575 - autos de origem)”

Vê-se, portanto, que o Magistrado decidiu além do que foi pedido pela parte autora, configurando decisão
extra petita,
uma vez que não há pedido no sentido de inclusão da Camponesa Agropecuária na referida ação de execução ou arguição de nulidade em razão disso.

Da mesma forma é a questão do preço vil, alegação que não foi aduzida pela parte autora, ora agravada, na peça exordial.

No tocante à suposta ausência de intimação, como bem pontuado pelo douto Relator, verifiquei que houve publicação do respectivo edital da hasta pública, bem como a carta de intimação encaminhada ao seu advogado, nos exatos termos do que determina o art. 889, I, do CPC.

Além do mais, a própria agravada opôs embargos de terceiro, três dias antes do praceamento, o que comprova o seu conhecimento dos fatos.

Assim, coaduno com o douto Relator que:

“Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravada, uma vez que várias teses sobre a nulidade dos atos expropriatórios do bem, ao que consta na ação autônoma para anulação e arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora, já foram debatidas ao longo do trâmite da ação de execução de título extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003 e que ainda se encontra em andamento, diga-se de passagem, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações da agravada apta a ensejar a concessão da medida.

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravante, posto que a suspensão dos efeitos da arrematação e da carta de arrematação, bem como a reintegração da posse do imóvel objeto da matricula nº 603, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, sem análise do mérito da ação, poderá causar-lhe graves prejuízos.”

Neste sentido, acompanho o douto Relator e esclareço que no momento a parte autora realmente não faz jus à antecipação de tutela, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos para tanto.

Todavia, quando do julgamento do RAI nº 1006645-17.2018.8.11.0000, esclareci que o imóvel em destaque, avaliado por R$261.097.152,04 (duzentos e sessenta e um milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), foi arrematado em leilão presencial em segundo pregão.

Segundo consta do Auto de Arrematação (id. 2388099), o primeiro pregão ocorreu no dia 06.04.2018, às 14:00hs, restando deserto. O segundo pregão iniciou-se no mesmo dia, após uma hora, ou seja, às 15:00hs, ocasião em que se declarou arrematado o bem por R$130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Na espécie, ao contrário do que afirma o banco agravado, resta evidente que houve o descumprimento do prazo estabelecido, tanto do CPC, quanto do normativo da CNCG deste eg. Tribunal de Justiça, o que é suficiente para declarar a nulidade da hasta pública, senão, vejamos:

Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V -
a indicação de local, dia e hora de segundo leilão
presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;

Como visto, o pressuposto legal, é a de que, ao menos, a diferença seja de um dia.

Como visto, o tempo transcorrido entre a primeira hasta pública e a segunda foi de apenas uma hora, ou seja, lapso temporal exíguo e insuficiente
para dar publicidade ao ato
, o que sem sombra de dúvida
impediu
que outros interessados pudessem concorrer na compra tanto presencial, quanto eletrônica do imóvel.

Com efeito, a existência de um prazo mínimo, tem por objetivo assegurar a publicidade da hasta pública,

para que o maior número possível de interessados compareça
e, assim,
seja obtida a melhor oferta
, o que interessa não apenas ao devedor, mas, também, ao credor e ao próprio Estado.

Do contrário, pode ocorrer o enriquecimento ilícito da parte agravada, na medida que obtém um bem pela metade do seu valor de mercado, e após a sua consolidação, com ampla publicidade e prospecção no mercado, alina-o pelo valor que realmente vale, obtendo uma margem indubitavelmente vantajosa e lucrativa em detrimento da parte devedora.

Além do mais, entendo que a forma de pagamento ocorreu por meio controverso.

Isso porque o arrematante propôs e teve acolhido o pagamento do preço à vista, da seguinte forma:

I-) R$ 75.883.491,0
7 (setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos),
correspondente ao débito dos executados Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Marcos Wurzius
, nos autos da execução n° 4504-97.1999.811.003, 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, em que expedida esta carta precatória, na qual se operou a venda judicial;

II-) o saldo remanescente, R$ 54.665.084,95
(cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos),
com a utilização de créditos que o exequente possui em outras ações contra alguns executados
.

Há controvérsia sobre os créditos obtidos por meio de cessão e utilizados como lance para arrematação, no tocante à sua natureza e validade, pois a autora alega que não são responsabilidade exclusiva da empresa devedora, uma vez que obtidos em ações onde a executada não fazia parte do polo passivo.

Além disso, verifica-se que o valor excedente ao crédito do banco arrematante, não foi depositado, mas sim garantido por fiança bancária, o que contraria frontalmente o disposto no art. 892, § 1º do CPC, que giza:

Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1
o

Se o exequente arrematar os bens e for o único credor
, não estará obrigado a exibir o preço, mas,
se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação
, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

Desse modo, a substituição da diferença por fiança bancária,
só tem lugar na execução
e, ainda assim, para a substituição da penhora,
enquanto não expropriado o bem penhorado
, conforme se extrai dos artigos 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC.

Tal exigência legal ocorre porque na arrematação o que se busca é a liquidação do bem, ou seja, a obtenção de sua equivalência em pecúnia, para o cumprimento da obrigação e satisfação do crédito.

Por conseguinte, para que o credor e arrematante deixe de exibir o preço (pagamento à vista e em espécie), o crédito em execução
deve ser igual
ou
maior que o valor da arrematação
, o que não é o caso.

Nesse sentido, o STJ não tem admitido o oferecimento de fiança-bancária para substituir a constrição de ativos ou numerários, especialmente por instituições financeiras, como o banco agravado, que, pela natureza de suas operações, possui aporte financeiro para depositar a diferença do montante entre o valor do imóvel considerado pelo juízo e o do seu crédito.

Tem-se, portanto, o descumprimento do pagamento da diferença do preço da arrematação, dentro do prazo legal (CPC, art. 892, § 1°), o que, a toda evidência, denota a sua insubsistência.

Eminentes pares, as matérias arguidas pela parte autora me lançam dúvidas acerca de eventual nulidade do leilão, todavia, demandam dilação probatória.

Dessa forma, entendo que, por hora, não há comprovação para concessão da tutela antecipada, todavia, reservo-me a mudar de entendimento, quando após a devida produção legal, o feito, por ventura, retornar para apreciação desta Corte.

Nestes termos,
acompanho o douto Relator, pelo PROVIMENTO do RAI nº 1004258-92.2019 (número 6 da pauta), com esses adendos.

Por fim, no tocante ao RAI nº 1005335-39.2019 (número 5 da pauta), este refere-se a recurso interposto em face da decisão que “reviveu” uma carta precatória arquivada para determinar cumprimento de ordem proferida por esta Corte.

Como bem pontuado pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, então relatora quando do indeferimento da liminar, o Magistrado, aparentemente, visou uma prestação jurisdicional célere e, ao mesmo tempo, mais efetiva, quando agiu em cumprimento de uma decisão de instância superior, que demanda urgência.

Todavia, com o provimento do RAI 1004258-92.2019, o RAI nº 1005335-39.2019 resta prejudicado, razão pela qual o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Assim, em razão dos contornos do julgado,
acompanho também o Relator, pelo NÃO CONHECIMENTO do RAI nº 1005335-39.2019 (número 5 da pauta).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021